Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. INSETO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os consumidores não ingeriram o corpo estranho existente no alimento comercializado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (id 80310615). Foram ofertadas contrarrazões (80310321).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação de reparação por danos morais contra a empresa varejista de alimentos. Narraram que, em 22/07/2025, compraram duas pizzas para consumo em casa e que, após consumirem mais da metade dos produtos, perceberam a presença de um “inseto assado” na pizza de calabresa. Afirmam que a circunstância causou repulsa, indignação, ânsia de vômito e preocupação com a saúde, notadamente de seu filho de sete anos de idade. Informam que entraram em contato com a parte ré, que devolveu o valor da compra, o que, no entanto, não afastaria o dano experimentado em razão da defeituosa prestação de serviços.
4. Em suas razões recursais, os autores afirmam que “a simples presença de inseto no alimento, embora não seja mastigado ou ingerido, contamina o alimento, expõe a risco o consumidor e enseja obrigatoriedade de condenação por danos morais”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reparação por danos morais em razão do fornecimento de alimento contaminado por corpo estranho (“inseto assado”, “semelhante a uma barata”), quando o consumidor não ingeriu o inseto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
8. No caso concreto, resultou devidamente comprovada a aquisição das pizzas no estabelecimento comercial da requerida e a presença de corpo estranho, semelhante a um inseto, em uma das fatias. Caracterizada, portanto, a defeituosa prestação de serviços pela recorrida, a qual submeteu os consumidores a sentimentos de repulsa, além de oferecer risco à saúde da família.
9. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
10. Nessa linha de raciocínio, a comercialização de produto impróprio para consumo ocasiona constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrida a reparação dos danos suportados pelos autores. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal de Justiça: acórdão 1939912, Relatora Giselle Rocha Raposo, DJe 13.11.2024; acórdão 1720671, Relatora Marilia de Avila e Silva Sampaio, DJe 05/07/2023.
11. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
12. Nessa perspectiva, o valor de R$ 3.000,00 para ambos os autores se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a inconteste situação de aflição a que foram submetidos, notadamente por seu filho de sete anos haver ingerido parte da pizza contaminada. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), uma vez que a recorrida prontamente atendeu aos reclames da consumidora, efetuou a devolução do valor e a convidou a conhecer suas instalações, o que demonstra a preocupação em reparar o inconteste erro.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenada a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor dos autores, a título de danos morais, sendo metade para cada, corrigida pela SELIC a partir do arbitramento.
14. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.